Tribunal: TJBA
Processo: 8023002-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8023002-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEFE CRISTIANO LIMA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO E MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. POSSE DE MUNIÇÕES. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
ALEFE CRISTIANO LIMA FIGUEIREDO
irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº
8023002-05.2024.8.05.0001
, que tramitou perante o Juízo de Direito da 14ª Vara Crime da Comarca de Salvador, e condenou o apelante às sanções previstas no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto
e 97 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento na ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, a fixação da pena definitiva no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No que concerne à materialidade e autoria delitivas, estas restaram devidamente comprovadas nos autos, não merecendo acolhida a pretensão absolutória.

5.
A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, no qual consta a apreensão de um carregador de pistola contendo 08 (oito) munições de calibre 6.35mm, bem como pelo laudo de exame pericial confirmando a potencialidade lesiva das munições.

6.
A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos harmônicos e coesos das testemunhas, todos policiais que participaram da operação e da abordagem do acusado.

7.
Cumpre registrar que a versão apresentada pelo acusado em sede policial, de que o carregador e as munições pertenceriam a um amigo chamado Danilo, não encontra respaldo no conjunto probatório e não foi comprovada durante a instrução processual. Ressalte-se que o acusado não compareceu à audiência de instrução, tendo sido declarada sua revelia, o que impediu o exercício do contraditório em relação às suas declarações.

8.
Saliente-se, ademais, que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los.

9.
Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a materialidade e a autoria, razão pela qual não prospera o pleito de absolvição.

10.
Desse modo, a atuação do réu, demonstra conduta deliberada de portar ilegalmente munições e carregador de uso permitido, subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

11.
No que concerne à revisão da dosimetria da pena, ao final da instrução, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto semana.

12.
No particular,
merece acolhimento o inconformismo recursal
.

13.
O juízo a quo, na primeira fase, fixou a pena-base acima do mínimo legal (em 02 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias-multa), valorando negativamente as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que "
além do carregador, foram apreendidas diversas munições, ampliando o risco à segurança pública
".

14.
Compulsando a sentença, observo que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão da apreensão de munições juntamente com o carregador da arma de fogo. Ocorre que, conforme a redação do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o porte de munição, por si só, já constitui elementar do tipo penal.

15.
O tipo penal incrimina expressamente o porte de "arma de fogo, acessório ou munição", de modo que a posse de munições não pode ser considerada como circunstância desfavorável ao réu, sob pena de incorrer em bis in idem, ou seja, considerar o mesmo fato duas vezes em prejuízo do acusado.

16.
Destarte, afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime e não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

17.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantém-se inalterado o quantum fixado na etapa anterior.

18.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

19.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico que o juízo a quo negou tal benefício com fundamento no art. 44, inciso III, do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

20.
Contudo, tendo sido afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, como demonstrado anteriormente, e não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta analisar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

21.
No caso em apreço, constata-se que: a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos (2 anos de reclusão); o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não há nos autos comprovação de que o réu seja reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais, após a correção da dosimetria, são todas favoráveis ao réu.

22.
Portanto, preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, deve ser concedida ao apelante a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

23.
Considerando que a pena definitiva restou fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, determino sua substituição por pena restritiva de direitos, em atenção ao que dispõe o § 2º do referido artigo: “
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”
.

24.
Pelo exposto, e nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a reprimenda imposta por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade), cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento, e multa no patamar de 10 (dez) dias multas, sendo o valor do dia-multa no mínimo legal referente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

IV. DISPOSITIVO

25. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para redimensionar a pena do apelante, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade), cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento, e multa no patamar de 10 (dez) dias multas, sendo o valor do dia-multa no mínimo legal referente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8023002-05.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALEFE CRISTIANO LIMA FIGUEIREDO
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça